Tribunal: TJDFT
Processo: 0732699-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXEQUENDO. FATO GERADOR. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REFORMA DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou a expedição de certidão de crédito em benefício do credor em relação ao débito principal, para habilitação perante o juízo universal, e a continuidade da execução, inclusive com determinação de atos expropriatórios, em relação à verba honorária sucumbencial, por reputá-la “crédito extraconcursal”.
2. Não há falar em ausência de apreciação, pelo Juízo a quo, da impugnação apresentada pela devedora, ora agravante, se tal peça foi expressamente rejeitada por meio da decisão de ID de origem 106938901, que, diante da inércia da executada em manifestar-se quanto aos cálculos realizados pela Contadoria Judicial, concluiu pela inexistência de excesso de execução.
3. Nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101/05, sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos existentes à data do pedido, ainda que não vencidos. À ocasião do julgamento do Tema n. 1.051, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, no sentido de que, "para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (REsp 1843332/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020).
4. A análise detida dos autos indica que o fato gerador da verba honorária sucumbencial executada na origem, a saber, a r. sentença, ocorreu em 28/4/2020 (ID de origem 61435421), ou seja, após o pedido de recuperação judicial da parte executada, o que a torna crédito de natureza extraconcursal, ou seja, não sujeito ao juízo universal relativo ao procedimento de recuperação empresarial.
5. É assente na jurisprudência do c. STJ que, se “a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal. (STJ. REsp 1841960/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 13/04/2020). Assim, muito embora seja reconhecida, na espécie, a natureza extraconcursal do débito relativo aos honorários sucumbenciais, deve-se ressalvar o controle dos atos expropriatórios ao Juízo responsável pela recuperação judicial, sob pena de prejuízo ao adequado cumprimento do plano de soerguimento da recuperanda.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.